Tribunal: TJBA
Processo: 8071929-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071929-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. L. R. D. O. e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao percentual da ANS (6,06%), afastando o aumento de 39,38% aplicado com base em sinistralidade.

II.
Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a legalidade do expressivo reajuste imposto sem demonstração prévia dos cálculos atuariais e o risco de dano ao tratamento do menor vulnerável.

III.
Razões de decidir:
A relação contratual é de consumo, incidindo as normas do CDC, conforme Súmula 608/STJ. É vedado ao fornecedor exigir vantagem manifestamente excessiva e alterar unilateralmente o preço sem a devida transparência e justificação atuarial pormenorizada (arts. 6º, III, e 51, X, do CDC). Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consistente no risco de suspensão do tratamento contínuo essencial à saúde e ao desenvolvimento do infante diagnosticado com TEA, o que justifica a manutenção da adequação provisória da mensalidade.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido. Mantida a liminar. "A ausência de demonstração transparente dos critérios atuariais para reajuste por sinistralidade em plano coletivo justifica a limitação provisória do índice, mormente quando há risco de interrupção de tratamento médico essencial para menor com Transtorno do Espectro Autista."

Referências:
Art. 6º, III, e art. 51, X, da Lei nº 8.078/1990.
Súmula 608 do STJ. Precedentes: TJBA, AI 8074817-44.2024.8.05.0000; TJBA, AC 8006801-78.2021.8.05.0150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071929-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M. L. R. D. O. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.